Tribunal: TJSP
Processo: 1020104-89.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de embargos – Rediscussão de matéria já analisada e decidida – Ademais, direito de opor embargos de declaração já exercido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020104-89.2019.8.26.0564/50002, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EZEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1020104-89.2019.8.26.0564/50002.
Comarca São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Ezequiel Rodrigues de Carvalho.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.224.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Embargos de
embargos Rediscussão de matéria já analisada e decidida
Ademais, direito de opor embargos de declaração já
exercido Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Ezequiel Rodrigues de Carvalho ao V. Acórdão de fls. 274/282,
alegando, em suma, que o julgado contém omissão. Postula, assim, sua
declaração.
2 O embargante, inconformado com o V. Aresto
que julgou improvido seu recurso de apelação, opôs embargos de
declaração.
Assim, o autor, em tal circunstância, já exerceu o
direito de opor embargos de declaração em face do V. Acórdão de fls.
274/282.
Mas insiste o autor em rediscutir a matéria que já foi
analisada e decidida pela via dos presentes embargos de declaração, o que
é inadmissível.
Neste passo, de se registrar que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564/50002 -Voto no
3
declaração opostos pelo autor foram julgados em 11.10.2020, conforme V.
Acórdão
de
fls.
19/23
(Embargos
de
Declaração
no
1020104-89.2019.8.26.0564/5000).
Destarte, nada há a declarar ou acrescentar.
3 Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito estes segundos embargos de declaração opostos pelo autor. Custas
na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)